Tribunal: TJES
Processo: 5019707-28.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019707-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE DA COSTA SILVA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019707-28.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ANDRE DA COSTA SILVA

RECORRIDA: PICPAY SERVICOS S.A, MERCGLOBAL COBRANCAS - EIRELI

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PARTE REQUERIDA TRAZ PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, COMPROVANDO QUE OS
PAGAMENTOS PARTIRAM DO DISPOSITIVO AUTORIZADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
ANDRÉ DA COSTA SILVA

em face de

PICPAY SERVIÇOS S.A. e MERCGLOBAL COBRANCAS - EIRELI.

Narra o autor que em 20/11/2023, foi surpreendido com o desconto em sua conta bancária junto à primeira ré, no valor de R$ 219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa centavos), decorrente de transação financeira que teve como beneficiário DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA, segunda ré. Afirma que desconhece tais descontos.

Em sua defesa (ID .10372690) o PICPAY sustenta que os pagamentos partiram do dispositivo autorizado na conta desde 30/11/2022 por meio de validação biométrica, 2201117TL ID: dc9dba32-ca75-444e-8b7f-80fcf6d7c64cAndroid, ID: 444a7aae433d7782. Requer a improcedência total dos pedidos.

Por sua vez, a DLOCAL suscita a sua ilegitimidade passiva. (ID 10372692).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10372702) que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignado, o autor representado pela Defensoria Pública interpôs Recurso Inominado (ID 10372704), alegando que o juízo sentenciante em momento algum o recorrente relata perda/furto/roubo do cartão ou do aparelho celular, ou ainda haver sido vítima de qualquer fraude. O pleito do recorrente se baseia na ausência de reconhecimento de transação financeira, em que houve desconto arbitrário e indevido na sua conta bancária. Por tal razão, merece a sentença ser reformada e acolhidos os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pela PICPAY ao ID 10372708, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

A requerida MERCGLOBAL COBRANÇAS - EIRELI não apresentou contrarrazões (ID 10372710).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal (ID 10372708- págs 03/05). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Rememorando, sucintamente, os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual pretende o autor/recorrente a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento que foi vítima de fraude decorrente de uma transação no valor de R$ 219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa centavos), que alega desconhecer.

Após a análise do conjunto probatório, o Juízo de origem decidiu pela improcedência da pretensão inicial.

Reexaminando os autos, não se vislumbram elementos aptos para afastar as conclusões anteriormente adotadas.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, a requerida responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximirá dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Mesmo que a legislação consumerista preveja o instituto da inversão no ônus da prova no artigo 6º, VIII, no CDC, não isenta o consumidor de apresentar prova mínima quanto aos fatos alegados, bem como não torna prescindível a verossimilhança das alegações.

E nesse sentido o autor, aqui recorrente, não trouxe prova mínima de suas alegações, não se desincumbindo minimamente dos fatos constitutivos do seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC. Isto porque, como bem observado pelo juízo “a quo”, a prova trazida ao caderno processual não se mostra suficiente a demonstrar que a transação foi indevida.

De outra banda,
a requerida Picpay forneceu a confirmação do pagamento realizado por meio do dispositivo 2201117TL, com ID: dc9dba32-ca75-444e-8b7f-80fcf6d7c64c, e Android ID: 444a7aae433d7782, autorizado na conta desde 30/11/2022 através de validação biométrica
. Além disso, essa foi a única transação contestada, que se alinha ao perfil do consumidor.

Portanto, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrida, não há falar em indenização.

Compartilho do mesmo entendimento lançado em sentença, chamando à atenção para os seguintes trechos (ID 10372702):

In casu, não há responsabilidade da instituição financeira em razão de fraude praticada por fraudadores (terceiros) que simulam uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve a pessoa que, sem as cautelas esperadas, adere à conduta e acaba vitimada.

Nesses casos, não há relação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro. Não há também, neste caso, a condição que a Súmula 479/STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”, pois não houve operação bancária, e sim fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira.

Restando evidenciado, no caso em tela, que a empresa ré não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo requerente, inexiste também o dever de reparação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

W
ALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)